Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716437-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO PITALUGA SILVA DESPACHO 1. Diante da informação quanto à revogação da tutela cautelar concedida na origem, objeto do agravo de instrumento (ID no 58828718) e em observância ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à perda superveniente do objeto recursal. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO